Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707999-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VILMAR DE LIMA OLIVEIRA IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II e IV, do CP – homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima -, teve a prisão preventiva decretada em 26.1.22, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual (autos de origem, ID 113734570) estando em local incerto e não sabido desde então (autos de origem, ID 117867697). O impetrante requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, em 11.3.22, que foi indeferida (ID 33534930, p. 2/4). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há prova de que o paciente seja um dos autores do crime, nem indício de que ele poderá fugir ou se recusar a colaborar com a instrução criminal. Aduz que as informantes – irmã e sobrinha da vítima –, ouvidas em juízo, são proprietárias de estabelecimento comercial concorrente ao do paciente, tendo interesse em prejudicá-lo. E não foram consideradas as condições pessoais do paciente, que tem família constituída e residência fixa. Pede seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão ou o constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Testemunha sigilosa disse na delegacia, que viu o paciente, o genro desse e outro homem agredindo a vítima no ferro velho. Viu o genro do paciente agredindo a vítima com barra de ferro e, depois, telefonando para o SAMU e pedindo socorro. Ouviu barulho semelhante a disparo de arma de fogo. Ultimamente tem visto pessoas ligadas ao paciente em sua rua, de forma intimidadora e ameaçadora. Teme pela sua vida e de sua família (autos de origem, ID 112052629). O paciente disse, na delegacia, que estava em casa, quando o informaram da briga entre o genro e a vítima. Foi ao local – ferro velho -, sem arma de fogo, e tentou apartar a briga. Não viu o momento em que o genro atingiu a vítima, mas viu quando ela correu do local e caiu. O genro chamou o SAMU e o depoente voltou para casa (ID 33534938, p. 59/63). Empregado do ferro velho do paciente, coautor do crime, disse, na delegacia, que estava no ferro velho quando o genro do paciente pediu que ele fosse chamar seu patrão (paciente). A vítima estava no ferro velho “vizinho”. Chamou o paciente e ele entrou no ferro velho “vizinho” portando arma de fogo. O genro do paciente disse que mataria a vítima e iniciou-se discussão. Ele, depoente, apenas cercou a vítima, enquanto o genro do paciente a agredia. O paciente atirou em direção à vítima, para assustá-la, e ela não foi atingida. Na sequência, o genro do paciente correu para o ferro velho (do paciente) e retornou com barra de ferro na mão, agredindo a vítima nas costelas. A vítima correu e caiu. O paciente chamou o SAMU (ID 33534938, p. 34/5). O genro do paciente, na delegacia, disse que a vítima, morador de rua, o procurou para vender 20kg de cobre, acondicionados em saco branco. Comprou o material para revender, mas, quando chegou à casa, sua noiva verificou que o material havia sido furtado do ferro velho do pai dela (paciente). Foi ao encontro da vítima e a agrediu, e ambos entraram em luta corporal. Após, seu sogro (paciente) e outro empregado do ferro velho tentaram apartar a briga. A vítima se afastou e, quando o declarante notou que ela portava faca, foi ao ferro velho, pegou uma antena de caminhão e golpeou a vítima duas vezes, na altura do ombro, do lado direito. A vítima correu e sentou na calçada, ofegante. Ato contínuo, telefonou para o Corpo de Bombeiros e solicitou socorro. Soube que a viatura foi ao local, mas atendeu outra ocorrência, não levando a vítima ao hospital, pois ela teria saído caminhando. A vítima tinha envolvimento em vários crimes, era perigosa. Sua intenção era só afastá-la, não matá-la (autos de origem, ID 113350709). Laudo de exame cadavérico constatou que o corpo da vítima apresentava “Ferida contusa em região orbitária esquerda; escoriações em região escapular esquerda, espondiléia e em joelho direito. Ferida incisa suturada em hemitórax esquerdo, na linha axilar média, típica de drenagem torácica”. Concluiu que a causa da morte foi tamponamento cardíaco causado por ferida contusa no coração, por instrumento contundente (ID 33534938, p. 128). Consta, na decisão que decretou a prisão preventiva, que imagens mostram as agressões sofridas pela vítima, que causaram sua morte (autos de origem, ID 113734570). E, não obstante a filha do paciente, que não presenciou os fatos, tenha declarado, em juízo, que ele não “puxou” arma de fogo para a vítima (autos de origem, ID 116943108/12), suas declarações foram contraditadas pelas declarações de testemunhas oculares, que afirmaram que o paciente, o genro dele e o coautor atentaram contra a vida da vítima (autos de origem, ID 116943118/20) ou a agrediram (autos de origem, IDs 116943128/30). A materialidade do crime e os indícios de autoria estão presentes. Outrossim, presente o periculum libertatis. O paciente foi denunciado por homicídio doloso, qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão – o que admite a prisão preventiva (CPP, art. 313, I). O paciente, que registra condenações transitadas em julgado por crime de receptação qualificada e porte ilegal de arma de fogo (ID 33534939, p. 25/9), está em local incerto e não sabido (autos de origem, ID 117480078). Não bastasse, a gravidade concreta do crime – homicídio qualificado cometido com outros dois agentes -, e a forma como agiu o paciente, efetuando disparo de arma de fogo na direção da vítima e lhe deferindo socos e chutes, enquanto ela era atacada com barra de ferro, pelo genro dele, demonstram a periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem família e domicílio certo, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES